Tribunal: TJDFT
Processo: 0712105-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712105-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MBR ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: TAIS GOIS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MBR ENGENHARIA LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de cobrança no 0702568-12.2024.8.07.0009 ajuizada pela ora agravante em desfavor de TAÍS GOIS DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de tutela de urgência. A agravante interpôs o presente recurso visando a retenção das chaves do imóvel, enquanto não for realizado o pagamento dos valores inadimplidos. Na decisão de ID 57439901, esta Relatora indeferiu o pedido liminar. O presente recurso encontra-se aguardando julgamento, incluído na pauta da 26a sessão ordinária virtual, conforme certidão de ID 61495518. Decido. Compulsando os autos eletrônicos na primeira instância, verifica-se que o d. juízo de origem proferiu sentença, julgando parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré, ora agravada, ao pagamento R$ 32.397,33 (trinta e dois mil trezentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos), a título de valores inadimplidos corrigidos pelo ICC/DF, bem como de todos os valores vencidos e não adimplidos ao longo do feito até o término da obra e a multa de 2% sobre o total devido (ID 204787036). Diante desse novo contexto, tenho que a prolação de sentença acarreta a perda de objeto, não mais persistindo o interesse recursal. Eventual insurgência deverá ser deduzida em sede de apelação. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Retire-se de pauta. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 12 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora